Tribunal: TCU
Processo: 007.057/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5524/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.057/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela de Magalhães (XXX.876.036-XX); Carla da Conceição de Lima (XXX.808.096-XX); Deborah Luísa Vieira dos Santos (XXX.261.136-XX); Gustavo Souza Gontijo Garcia (XXX.270.176-XX); Helbert José da Silva (XXX.866.416-XX); José Antônio Toledo Júnior (XXX.801.896-XX); Mara Júnia Campos Silva Amaral (XXX.772.866-XX); Vinicius Borges Gomes (XXX.439.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.